Tribunal: TJMT
Processo: 1007793-92.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007793-92.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANDERSON ROGERIO GRAHL
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo causídico, DR. ANDERSON ROGERIO GRAHL, em favor de MATHEUS ALBERTO CEBALHO NUNES, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática dos delitos insculpidos no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c. artigo 14, inciso II; artigo 121, § 2o, inciso IV; artigo 155, § 1o, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 também do Código Penal nos autos no. 7120-14.2019.811.0013, código 197940.
Afirma o impetrante, que o paciente encontra-se preso desde o dia 04/07/2019 e que até o momento não houve a formação da culpa, e estando o beneficiário segregado há 240 (duzentos e quarenta) dias.
Sustenta ainda que não há elementos justificadores do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar do paciente.
Protesta que o paciente possui predicados pessoais que lhe garantem aguardar o fim da instrução criminal em liberdade.
Ao final, pretende a concessão liminar da ordem para obter a liberdade provisória ou a substituição da prisão corpórea por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Decido.
Prima facie, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.
Consta dos autos que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada, homicídio qualificado e furto, sendo preso em flagrante delito na data de 04/07/2019 (id. 38658450).
Protesta o impetrante pelo excessivo prazo para o término da instrução, sendo que o paciente encontra-se preso provisóriamente há 240 (duzentos e quarenta) dias.
Analisando os autos, constato, ao menos por ora, não haver qualquer anomalia na condução do feito, não evidenciando qualquer letargia ou flagrante morosidade por parte da autoridade, tida como coatora.
O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e na data de 24/07/2019 a denúncia foi recebida pelo magistrado, tido como autoridade coatora (id. 38658468).
O Mandado de Citação do paciente para apresentar resposta à acusação foi expedido na data de 08/08/2019. (id. 38658472)
Na data de 19/08/2019, foi certificada a citação do paciente, que declarou não possuir condições financeiras para constituir advogado, necessitando de atendimento da Defensoria Pública. (id. 38658475)
Na data de 27/08/2019 a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação. (id. 38658475)
Na data de 06/09/2019, o magistrado designou a audiência de instrução para a data de 27/11/2019. (id. 38658475)
Na data de 13/11/2019, o causídico, Dr. Anderson Rogério Grahl, peticionou requerendo a juntada de procuração. (id. 38658478)
Em 22/11/2019 o Ministério Público requereu a expedição de carta precatória para a oitiva das vítimas Andressa Rodrigues dos Santos e Cristiano Viana de Oliveira. Foi determinada a expedição de Carta Precatória para a oitiva de Cistiano e Andressa. (id. 38658478)
Na data de 26/11/2019 o impetrante requereu a liberdade provisória do paciente. (id. 38658485)
Na data de 27/11/2019 foi realizada a audiência de instrução e julgamento, onde o Ministério Público insistiu na oitiva de Cristiano e Andressa. A vítima e as testemunhas manifestaram por ser ouvidas na ausência do paciente/réu. (id. 38658484)
Na data de 12/12/2019 o juízo tido como autoridade coatora, indeferiu o pedido de liberdade provisória por excesso de prazo. (id. 38658486)
Na data de 16/02/2020 foi designada audiência de oitiva da vítima para o dia 16/03/2020 às 11h30min na cidade de Ouro Preto do Oeste-RO. (id. 38658487)
Na data de 28/02/2020, o Diretor de Cartório, Sr. Geude de Oliveira Lima, através do Ofício no. 0268/2020-CR, informou que os autos da Carta Precatória distribuídos sob o no. 0000018-04.2020.822.0011, referentes aos autos de origem no. 7120-14.2019.811.0013, em que figura o paciente como réu, foram remetidos à Comarca de Ouro Preto do Oeste-RO, em razão da informação de que a vítima Andressa Rodrigues dos Santos passou a residir na referida comarca. (id. 38658487)
Conforme observo dos dados expostos, tratam-se de crimes praticados supostamente pelo paciente, com pluralidade de vítimas, tendo o paciente inicialmente sido assistido pela Defensoria Pública e posteriormente por defensor particular. Ademais, houve a necessidade da expedição de carta precatória para comarcas de outro Estado, em razão das vítimas não residirem mais no Estado de Mato Grosso.
Tudo isso, inviariavelmente gera um quadro de complexidade na malha processual, porém observa-se o empenho do juízo de origem em cumprir as medidas da forma mais célere possível, não se observando também, ao menos de plano, qualquer procrastinação por parte do Ministério Público.
Dessa forma, ao nenos nesse momento, não há falar em excesso de prazo para a formação da culpa.
Na data de 04/07/2019, o magistrado de origem definiu medidas protetivas em favor da vítima Andressa Rodrigues dos Santos, em desfavor do paciente. (id. 38658456)
Também na data de 04/07/2019, o juizo tido como autoridade coatora, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, salientando que "não obstante o indiciado ser, em tese, primário, verifico que a conduta praticada por ele é extremamente grave, a qual causou risco de vida das vítimas, sendo que uma ainda se encontra hospitalizada, de modo que a existência de condições pessoais favoráveis não teria o condão de lhe restituir o status libertatis, já que presentes os pressupostos, requisitos e condição de admissibilidade para a convolação da prisão fragrancial em preventiva, fazendo-se, assim, mais que necessária a segregação do autuado, já que a natureza do crime ora imputado afeta diretamente a ordem pública. Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de MATHEUS ALBERTO CEBALHO NUNES em preventiva.” (sic - id. 38658460)
Assim, além dos indícios de autoria e a materialidade delitiva, há necessidade de se garatir a ordem pública, havendo o risco às vítimas, em razão da gravidade da ação criminosa, que pôs em risco a vida de mais de uma vítima, sendo que inclusive àquela época uma delas estava internada. Ademais, não se pode ignorar que visando proteger ainda mais a vítima Andressa, o juizo de origem deferiu medidas protetivas em favor da ofendida, o que denota o sério risco que a vítima sofre caso o paciente/réu seja posto ao menos por ora em liberdade.
Dessa forma, não há falar em ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do beneficiário, estando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
No que importe a existência de predicados pessoais que habilitariam o paciente a aguardar o fim do processo em liberdade, entendo que os referidos predicados, ainda que porventura se evidenciem, não se sobrepõe aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da evidente possibilidade de recalcitrância do paciente em ações delitivas.
Da situação que se mostra, entendo também como impossibilitada a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), visto que diante da presença forte dos requisitos do artigo 312 do codex processual penal, tais medidas se mostram como placebo, sem efeito prático e assecuratório.
Nesse sentido:
“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.
(...).
03. As Turmas que compõem a Terceira Seção firmaram o entendimento de é "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada" (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014, RHC 48.813/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/12/2014).
04. Recurso ordinário desprovido." RHC 52.482/RS, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 25/02/2015).
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, especificando inclusive a razão de eventual atraso no prosseguimento do feito.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator